Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703941-16.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FIGUEIREDO DE GUSMAO APELADO: DANIELA SOUZA DE GUSMAO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo recursal colacionado pela parte recorrente não possui dados suficientes para associá-lo à GRU anexada no ID 37089915. No aspecto, registre-se que não há identificação no comprovante de pagamento do código de barras ou do número da guia. Dessa forma, não se observa a regularidade do recolhimento do preparo do presente recurso. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fim de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da interposição da apelação ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora